Tribunal: TJBA
Processo: 8000415-32.2020.8.05.0226
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000415-32.2020.8.05.0226 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE SANTALUZ e outros Advogado(s): RIVIANE GESSICA PINHO RIBEIRO (OAB:BA53297-A) RC01 ACÓRDÃO EMENTA REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. CUMPRIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de reexame necessário de sentença que concedeu a segurança para determinar a nomeação de candidato aprovado em concurso público para o cargo de Auxiliar Administrativo, classificado em 5º lugar, dentro das 11 vagas previstas no edital nº 001/2015. O impetrante alegou omissão da Administração Municipal, que deixou de proceder à sua convocação durante o prazo de validade do certame, mesmo após sua prorrogação até 10 de junho de 2020. A autoridade coatora sustentou, ainda, a perda do objeto em razão do cumprimento de liminar que assegurou a nomeação e posse do candidato. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito líquido e certo à nomeação diante da inércia da Administração; e (ii) se o cumprimento de medida liminar implica perda do objeto do mandado de segurança. III. Razões de decidir 3. O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital possui direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral. 4. A omissão da Administração em promover a nomeação durante o prazo de validade do concurso, inclusive após prorrogação regularmente formalizada, configura ilegalidade apta a justificar a concessão da segurança. 5. A prova pré-constituída, consistente no edital e na classificação final, demonstra de forma suficiente o direito líquido e certo do impetrante, sendo desnecessária dilação probatória. 6. O cumprimento da liminar não acarreta perda do objeto, pois possui natureza provisória, subsistindo o interesse no julgamento definitivo para estabilização da relação jurídica. 7. A sentença encontra-se em consonância com a prova dos autos, com o parecer ministerial e com a jurisprudência dos tribunais superiores, não havendo vícios que justifiquem sua reforma. IV. Dispositivo e tese 8. Remessa necessária conhecida e não provida. Tese de julgamento: “1. O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital possui direito subjetivo à nomeação durante o prazo de validade do concurso. 2. O cumprimento de medida liminar em mandado de segurança não implica perda do objeto, subsistindo o interesse no julgamento de mérito.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e II; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099/MS (Tema de Repercussão Geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de REMESSA NECESSÁRIA nº 8000415-32.2020.8.05.0226 que tem como interessados HERIVELTO DA SILVA LIMA E MUNICÍPIO DE SANTA LUZ ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONFIRMAR a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,